Tribunal: TCU
Processo: 029.451/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em razão de habilitação e concessão irregular de benefícios previdenciários, no âmbito da Agência de Previdência Social João Pessoa - Centro, vinculada à Gerência Executiva do INSS, em João Pessoa/PB (GEXJPS)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Eliana Pereira da Silva Coelho, em razão de habilitação e concessão irregular de benefícios previdenciários, no âmbito da Agência de Previdência Social João Pessoa - Centro, vinculada à Gerência Executiva do INSS, em João Pessoa/PB (GEXJPS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Eliana Pereira da Silva Coelho, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Eliana Pereira da Silva Coelho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-a, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Data da Ocorrência 1.086,66 27/1/2009 100,00 27/1/2009 170,50 15/6/2009 465,00 3/7/2009 465,00 31/7/2009 465,00 31/8/2009 135,62 31/8/2009 326,90 30/9/2009 326,90 30/10/2009 462,52 30/11/2009 326,90 30/12/2009 371,90 29/1/2010 371,90 26/2/2010 371,90 1o/4/2010 371,90 30/4/2010 371,90 31/5/2010 371,90 30/6/2010 371,90 30/7/2010 626,90 31/8/2010 371,90 30/9/2010 371,90 29/10/2010 626,90 30/11/2010 371,90 31/12/2010 401,50 31/1/2011 401,50 28/2/2011 406,90 31/3/2011 406,90 29/4/2011 406,90 31/5/2011 406,50 30/6/2011 406,90 29/7/2011 1.632,33 27/1/2009 138,33 27/1/2009 1.531,83 1o/6/2009 135,41 1o/6/2009 79,16 11/9/2007 278,66 11/9/2007 380,00 4/10/2007 380,00 5/11/2007 380,00 6/12/2007 79,16 6/12/2007 380,00 26/12/2007 380,00 28/1/2008 380,00 28/2/2008 415,00 27/3/2008 415,00 28/4/2008 415,00 27/5/2008 415,00 26/6/2008 415,00 28/7/2008 415,00 27/8/2008 207,50 27/8/2008 415,00 26/9/2008 415,00 28/10/2008 415,00 27/11/2008 207,50 27/11/2008 415,00 13/1/2009 415,00 28/1/2009 465,00 26/2/2009 465,00 27/3/2009 124,50 18/8/2008 415,00 19/9/2008 86,45 19/9/2008 415,00 10/10/2008 415,00 10/11/2008 415,00 9/12/2008 86,45 9/12/2008 415,00 12/1/2009 415,00 9/2/2009 465,00 9/3/2009 465,00 8/4/2009 465,00 8/5/2009 465,00 8/6/2009 465,00 8/7/2009 465,00 10/8/2009 465,00 9/9/2009 232,50 9/9/2009 465,00 8/10/2009 465,00 9/11/2009 465,00 7/12/2009 232,50 7/12/2009 465,00 8/1/2010 510,00 9/2/2010 510,00 8/3/2010 510,00 8/4/2010 510,00 10/5/2010 510,00 8/6/2010 510,00 7/7/2010 510,00 9/8/2010 510,00 9/9/2010 255,00 9/9/2010 510,00 8/10/2010 510,00 8/11/2010 510,00 7/12/2010 255,00 7/12/2010 510,00 10/1/2011 540,00 8/2/2011 540,00 10/3/2011 545,00 8/4/2011 545,00 9/5/2011 545,00 8/6/2011 545,00 8/7/2011 545,00 9/8/2011 545,00 8/9/2011 272,50 8/9/2011 545,00 11/10/2011 69,16 9/9/2008 152,16 9/9/2008 415,00 8/10/2008 415,00 31/10/2008 415,00 28/11/2008 69,16 28/11/2008 415,00 30/12/2008 415,00 30/1/2009 465,00 27/2/2009 465,00 31/3/2009 465,00 30/4/2009 465,00 29/5/2009 337,00 30/6/2009 337,00 31/7/2009 569,50 31/8/2009 337,00 30/9/2009 337,00 3/11/2009 569,50 30/11/2009 337,00 30/12/2009 382,00 29/1/2010 360,06 1o/3/2010 360,06 31/3/2010 360,06 30/4/2010 360,06 31/5/2010 360,06 30/6/2010 360,06 30/7/2010 615,06 31/8/2010 360,06 30/9/2010 360,06 29/10/2010 615,06 30/11/2010 360,06 30/12/2010 390,06 31/1/2011 390,06 28/2/2011 395,06 31/3/2011 382,06 2/5/2011 382,06 31/5/2011 382,06 1o/7/2011 382,06 1o/8/2011 769,50 31/8/2011 46,50 26/6/2009 465,00 3/7/2009 465,00 5/8/2009 465,00 8/9/2009 135,62 8/9/2009 465,00 5/10/2009 465,00 5/11/2009 465,00 4/12/2009 135,62 4/12/2009 465,00 6/1/2010 510,00 8/2/2010 510,00 8/3/2010 510,00 6/4/2010 510,00 6/5/2010 510,00 7/6/2010 510,00 6/7/2010 510,00 8/8/2010 510,00 6/9/2010 255,00 6/9/2010 510,00 6/10/2010 510,00 5/11/2010 510,00 6/12/2010 255,00 6/12/2010 510,00 8/1/2011 540,00 4/2/2011 540,00 4/3/2011 545,00 6/4/2011 545,00 6/5/2011 545,00 6/6/2011 545,00 6/7/2011 545,00 5/8/2011 465,00 24/4/2009 15,50 24/4/2009 465,00 25/5/2009 465,00 24/6/2009 465,00 27/7/2009 465,00 26/8/2009 174,37 26/8/2009 465,00 25/9/2009 465,00 26/10/2009 465,00 26/11/2009 174,37 26/11/2009 465,00 24/12/2009 510,00 26/1/2010 510,00 1o/3/2010 510,00 28/3/2010 510,00 26/4/2010 510,00 26/5/2010 510,00 28/6/2010 510,00 26/7/2010 510,00 26/8/2010 255,00 26/8/2010 510,00 27/9/2010 510,00 25/10/2010 510,00 26/11/2010 255,00 26/11/2010 510,00 24/12/2010 540,00 25/1/2011 540,00 25/2/2011 545,00 25/3/2011 545,00 25/4/2011 545,00 25/5/2011 124,50 9/3/2009 465,00 9/3/2009 465,00 26/3/2009 465,00 27/4/2009 465,00 27/5/2009 465,00 26/6/2009 465,00 28/7/2009 465,00 26/8/2009 213,12 26/8/2009 465,00 28/9/2009 465,00 27/10/2009 213,12 27/11/2009 465,00 27/11/2009 465,00 28/12/2009 510,00 26/1/2010 510,00 26/2/2010 510,00 26/3/2010 510,00 28/4/2010 510,00 27/5/2010 510,00 28/6/2010 510,00 27/7/2010 510,00 27/8/2010 255,00 27/8/2010 510,00 27/9/2010 510,00 26/10/2010 510,00 29/11/2010 255,00 29/11/2010 510,00 27/12/2010 540,00 27/1/2011 540,00 25/2/2011 545,00 28/3/2011 359,66 5/2/2009 830,00 5/2/2009 830,00 6/3/2009 830,00 7/4/2009 442,66 7/5/2009 276,66 7/5/2009 116,66 16/4/2009 1.364,99 16/4/2009 9.3. aplicar a Eliana Pereira da Silva Coelho, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.